Tribunal: TJDFT
Processo: 0744060-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DECISÃO DE MÉRITO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. APOSENTADORIA. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIDA FALTA DE CITAÇÃO.
1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG).
2. Admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, observando-se a dignidade do devedor e a preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família. Precedentes.
3. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do exequente. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
4. O nome do sócio como corresponsável na Certidão de Dívida Ativa permite a execução diretamente contra ele, além da empresa devedora.
5. Apesar de não ter sido realizada a citação pessoal do executado, não há nulidade quando este comparece espontaneamente aos autos, por meio de advogado.
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.